Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA OBRA. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. TERMO INICIAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que a parte autora não tenha formulado expressamente pedido quanto à nulidade da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, não há inovação recursal, uma vez que a matéria restou debatida na instância originária, com o exercício do contraditório, diante do conjunto da postulação inicial.
2. A contagem, em dias úteis, do prazo de tolerância para conclusão das obras configura abusividade e desequilíbrio contratual, pois ultrapassa o limite da razoabilidade, pelo qual se admite a estipulação de prazo de tolerância diante das peculiaridades do produto contratado e da necessária transigência em relação a uma obra de grande porte.
3. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente.
4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. Mantém-se, pois, a aplicação da multa contratual, tendo em vista o seu valor equivalente ao locativo.
5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação da autora provida. Apelo da ré parcialmente provido. Sentença reformada.